Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002046-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), VILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 446.878.349-49 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO – DILAÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE - MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor do agravado tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida, uma vez que a efetiva contratação do empréstimo descontado de seus proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar imprescindível para a seu próprio sustento, ainda deve ser demonstrada pela agravante, parte mais forte da relação consumeiritsta, ao longo da instrução processual.

III – O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da medida se mostra exíguo, devendo, portanto, ser dilatado para 10 (dez) dias.

IV - A multa diária arbitrada em valor excessivo deve ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, de no 1011546-97.2021.8.11.0040, ajuizada por
VILSON ALVES DE OLIVEIRA
em face do ora agravante, do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
e
BANCO BMG S/A
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício do agravado realizado pelos Bancos demandados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor de cada Banco réu que descumprir com a determinação.

Para tanto, alega o agravante que o prazo concedido é exíguo para cumprimento da liminar, haja vista que é a fonte pagadora quem coordena os descontos no benefício da parte agravada.

Aduz que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente efetuados pela parte agravada.

Assevera que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento da parte demandante.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 118202991)

Contraminuta apresentada à id. 118202991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento do agravado, estipulando multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial concedida pelo juízo
a quo
ao agravado.

É que, ao menos nesse instante processual, milita em favor do agravado a probabilidade do direito, a qual se torna acentuada diante da ausência de comprovação da aludida contratação de empréstimo consignado e na modalidade cartão de crédito, cabendo ao agravante comprovar o preenchimento dos requisitos de validade dos supostos contratos.

Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor do agravado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar de sua remuneração atingida pelos descontos, a qual é imprescindível para o sustento do agravado, dada a sua condição de hipossuficiência.

Outrossim, cabe ressaltar que as parcelas não pagas, se consideradas devidas ao final da demanda, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem prejuízo ao Banco agravante.

Quanto à multa aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) –
MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período
.

(Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Também, nenhuma razão assiste ao agravante quanto ao alegado exagero do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), que não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com a demanda arguindo que é beneficiário da previdência social e notou que estavam sendo descontados do seu benefício empréstimos que não reconhece.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A finalidade da reprimenda é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913 / TO).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6o, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).
” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021)

E mais:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Dessa maneira, os R$ 1.000,00 definidos na origem comportam redução.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Por fim, o prazo concedido para atendimento da decisão realmente é exíguo, devendo ser estendido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa para R$ 200,00 por dia e majorar para 10 dias o prazo para cumprimento da obrigação.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa R$ 200,00 por dia e fixar em 10 dias o prazo para cumprimento da obrigação.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 09 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022